Tribunal: TJES
Processo: 5025321-41.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025321-41.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros (2)

PARTE RE: DIEGO DA CRUZ ROCHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LIMITE ETÁRIO. MILITAR DA ATIVA. LEI FEDERAL Nº 14.751/2023. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado por 3º Sargento da Polícia Militar, determinando sua inscrição no Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais (Edital nº 001/2024 – CFO/2024), afastando a exigência de idade máxima de 28 anos prevista em legislação estadual e no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Federal nº 14.751/2023 afasta a incidência de limite etário a militares da ativa em concursos de ingresso no Quadro de Oficiais da Polícia Militar; (ii) estabelecer se a restrição etária imposta pela legislação estadual e pelo edital se revela desarrazoada e desproporcional quando aplicada a candidato já integrante da corporação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal admite a fixação de limites de idade em concursos públicos, desde que previstos em lei e justificados pela natureza das atribuições do cargo (Tema 646/STF; Súmula 683/STF).

4.

A controvérsia não reside na validade abstrata do limite etário, mas sim na sua aplicação a candidato militar da ativa, apto ao exercício cotidiano de funções que exigem vigor físico e técnico.

5.

A negativa de inscrição configura desproporcionalidade, pois impede a ascensão funcional de servidor já em atividade na corporação, em afronta à finalidade do critério etário.

6.

A Lei Federal nº 14.751/2023, ao dispor que militares da ativa não estão sujeitos a limite de idade para o ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior, atua como vetor interpretativo relevante, harmonizando a legislação estadual com os princípios da razoabilidade e da isonomia.

7.

A alegada inconstitucionalidade formal do art. 15, § 2º, da Lei nº 14.751/2023 não impede sua aplicação imediata, por gozar de presunção de constitucionalidade até decisão em sentido contrário pelo Supremo Tribunal Federal.

8.

O mandado de segurança foi instruído com prova pré-constituída e não há controvérsia fática pendente, tratando-se de questão exclusivamente de direito, solucionada adequadamente pela sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de limite etário em concursos públicos é legítima quando prevista em lei e justificada pela natureza do cargo.

2.

A aplicação de limite etário a militares da ativa que buscam ascender ao Quadro de Oficiais configura medida desarrazoada e desproporcional.

3.

A Lei Federal nº 14.751/2023 serve como vetor interpretativo relevante para afastar a restrição etária em relação a militares da ativa, prevalecendo sobre norma estadual em sentido contrário até eventual declaração de inconstitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, XXI, e 37, caput; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 10; Leis Complementares estaduais nº 667/2012 e nº 787/2014; Lei Federal nº 14.751/2023, art. 15, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 600.885/RS, Tema 646 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.04.2013; STF, Súmula 683; TJES, AI nº 5008956-81.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 26.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025321-41.2024.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
DIEGO DA CRUZ ROCHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, irresignado com a sentença que concedeu a segurança no mandado de segurança impetrado por DIEGO DA CRUZ ROCHA, por meio da qual foi determinada a inscrição do impetrante no Concurso Público para Admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital nº 001/2024 – CFO/2024, afastando-se o óbice da idade máxima de 28 anos previsto no edital e na legislação estadual de regência.

Depreende-se dos autos que o impetrante, na condição de 3º Sargento da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, buscou inscrever-se no mencionado certame, sendo obstado em razão de ultrapassar a idade máxima estabelecida pela Lei Estadual nº 3.196/78, em seu art. 10, com as alterações promovidas pelas Leis Complementares nº 667/2012 e nº 787/2014, reproduzida pelo edital.

Aduziu o impetrante que tal restrição afrontaria os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque já integra os quadros da corporação, sustentando que o art. 15, § 2º, da Lei Federal nº 14.751/2023 teria abolido o limite etário para militares da ativa no ingresso ao Quadro de Oficiais de Estado-Maior.

A sentença reconheceu a plausibilidade da tese e, com base nos princípios constitucionais e na novel legislação federal, concedeu em definitivo a segurança, assegurando-lhe a inscrição.

O Estado, ao apelar, sustenta a inconstitucionalidade formal do referido art. 15, § 2º, por vício de iniciativa, bem como sua inaplicabilidade ao caso concreto, porquanto a lei somente entrou em vigor após a publicação do edital.

Defende, ademais, a legitimidade da exigência etária de 28 anos, prevista em lei estadual específica e reiteradamente validada pela jurisprudência, argumentando que o tratamento diferenciado a militares da ativa violaria a isonomia e a impessoalidade, ensejando, inclusive, um indesejável efeito multiplicador.

Com efeito, à luz dos fundamentos fixados na sentença, impõe-se observar que a controvérsia não reside propriamente na existência da previsão legal estadual acerca da idade máxima, mas sim na sua aplicação a militar da ativa, que já desempenha funções de elevada exigência física e técnica.

O juízo de origem, amparado em interpretação sistemática, ponderou que a negativa de inscrição configuraria medida desarrazoada e desproporcional, sobretudo diante da superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023, que, ao menos em sua literalidade, buscou afastar o limite etário para militares no acesso ao Quadro de Oficiais de Estado-Maior.

Outrossim, cumpre ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a fixação de limites de idade em concursos públicos, desde que previstos em lei e justificados pela natureza das atribuições do cargo (Tema 646/STF; Súmula 683/STF).

Todavia, no caso concreto, o ponto central não é a legitimidade abstrata da limitação etária, mas sim a sua incidência a candidato já integrante da corporação militar, o que, segundo bem delineado pelo juízo sentenciante, gera situação de manifesta desproporcionalidade: o mesmo servidor, apto a exercer suas funções diárias, encontrar-se-ia impedido de ascender funcionalmente por motivo exclusivo de idade, em descompasso com a finalidade da restrição.

A invocação da Lei Federal nº 14.751/2023, embora objeto de questionamentos quanto à sua constitucionalidade formal, cumpre aqui papel interpretativo relevante, servindo como vetor de atualização da leitura da legislação estadual, de forma a compatibilizá-la com os princípios constitucionais aplicáveis.

Ademais, importa sublinhar que o mandado de segurança foi instruído com prova pré-constituída da condição do impetrante, da negativa de inscrição e da previsão editalícia de idade máxima, não havendo controvérsia fática pendente.

A questão é eminentemente de direito, e foi solucionada pelo juízo de piso mediante fundamentação adequada, que não se mostra infirmada pelos argumentos recursais.

Para que não restem dúvidas, colaciono o recente julgado de demanda semelhante, neste Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE ETÁRIO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMES. CANDIDATOS MILITARES DA ATIVA. LEI FEDERAL Nº 14.751/2023. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por militares da ativa da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em razão de negativa de participação de concurso público para o curso de formação de oficiais da PMES, por ultrapassarem o limite de idade previsto no edital.
2. Deferimento superveniente de tutela recursal, autorizando a participação dos agravantes no certame até decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a imposição de limite etário no edital de concurso público para ingresso no curso de formação de oficiais da PMES, em relação a candidatos já integrantes da corporação, à luz da Lei Federal nº 14.751/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Federal nº 14.751/2023, editada com base na competência da União para legislar sobre normas gerais de organização das polícias militares (art. 22, XXI, da CF/1988), dispõe expressamente que os integrantes da instituição militar não estão sujeitos a limite de idade para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior.
5. A novel legislação deve prevalecer sobre norma estadual em sentido contrário, inclusive por ter sido publicada anteriormente ao edital do concurso impugnado.
6. Apesar da tese do ente público acerca da inconstitucionalidade do art. 15, I, §2º da Lei n.º 14.751/2023,
a isonomia/igualdade material se realiza à luz das respectivas desigualdades, pelo que se mostra lógica a diferenciação do critério etário no caso concreto

7. A discussão sobre a inconstitucionalidade da norma federal não impede, no juízo de cognição sumária, a concessão de tutela provisória fundada em texto legal vigente e presumidamente válido, afastando-se a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 do STF.
8. Correta, portanto, a confirmação da decisão que assegurou a participação dos agravantes nas etapas do concurso, caso aprovados, sem prejuízo de deliberação final pelo juízo de origem quanto ao mérito do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A Lei Federal nº 14.751/2023, por se tratar de norma geral sobre organização das polícias militares, afasta a exigência de limite etário para candidatos já integrantes da corporação que visam o ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior.”

(AI 5008956-81.2024.8.08.0000, Relator: Desemb. Robson Luiz Albanez, 26.08.2025)

Por todo o exposto, não assiste razão ao apelante, visto que a sentença recorrida observou os parâmetros normativos e principiológicos pertinentes, conferindo solução consentânea com a ordem constitucional vigente.

Dito isto, conheço do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Quanto à remessa necessária, entendo por bem
julgar-lhe PREJUDICADA
, visto que todos os apontamentos da demanda já foram analisados no presente recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.